Tribunal: TJES
Processo: 0005051-32.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005051-32.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCILENE DA COSTA e outros

APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL.
COMPROVAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. SENTENÇA ANULADA
.
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1)
Não se declara a nulidade, por ausência de intervenção do Ministério Público no processo em que se discute interesse de incapaz, se tal interesse foi preservado sem demonstração objetiva de qualquer prejuízo. Precedentes STJ.

2
)
A intervenção do Ministério Público na fase de instrução probatória, é fundamental para assegurar o respeito ao contraditório. Precedentes STJ.

3
)
Não se deve perquirir se a sentença de improcedência está bem fundamentada e em consonância com a prova existente nos autos, pois, de todo modo, haverá insolúvel violação ao contraditório em seu aspecto efetivo, substancial, e não meramente formal.

4)
Não se deve olvidar o motivo pelo qual o órgão ministerial atua em demandas cíveis envolvendo incapazes: para proteger interesse individual indisponível. Sob esse enfoque, enfatiza Hugo Nigro Mazzilli que
“
é possível identificar a essencialidade de sua atuação para o advento de uma prestação jurisdicional do Estado: não pode haver função jurisdicional em matéria social ou indisponível, sem a presença do Ministério Público. Havendo violação da ordem jurídica que envolva um interesse social ou individual indisponível, não pode haver prestação jurisdicional sem a presença do Ministério Público.”
(Artigo publicado na Revista Síntese Direito Civil e Processual Civil, v. 73-Set-Ou/2011, São Paulo, e disponível em
www.mazzilli.com.br
.)

6)
Preliminar acolhida. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público para anular a sentença, viabilizando a participação do ente ministerial.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A ação originária, proposta por
Glaucilene da Costa e outro
, teve por escopo a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes do cancelamento de voo na véspera do embarque, segundo narra a exordial e o apelo, por culpa dos recorridos que, em tese, falharam com o dever de informação.

Alegam ainda a ausência de assistência quanto ao fornecimento de alimentação e hospedagem.

A questão trazida em Parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 5712217) se refere a nulidade absoluta decorrente da falta de intervenção do Ministério Público de 1º Grau, em processo que envolve interesse de menor absolutamente incapaz.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte têm reiteradamente decidido que não se declara a nulidade, por essa causa, se o interesse do menor foi preservado sem demonstração objetiva de qualquer prejuízo.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORES MENORES. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO DESFAVORÁVEL. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE.
1. Ao Ministério Público compete intervir nas causas nas quais há interesses de incapazes, tendo direito a ser intimado de todos os atos do processo, sob pena de nulidade. O reconhecimento do vício, porém, é condicionado à existência de prejuízo. Precedentes.
[...] (REsp 1319275/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NEGATIVA DE INSCRIÇÃO DA MENOR NO PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE OFERTADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. INTERESSE DE MENOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IRREGULARIDADE. FATO CONTROVERSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
É imprescindível a intervenção do Ministério Público em demandas que envolvam interesse de incapazes, com a intimação de todos os atos processuais praticados na demanda, sob pena de nulidade decorrente do prejuízo advindo da ausência de sua participação na condução do feito. Precedentes do STJ
. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151428075, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 10/03/2017)

Não se olvida que o Código de Processo Civil contém disposição expressa em prol da obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público nas causas que envolvam interesse de incapazes, sendo nulo, a rigor, o processo quando o
Parquet
não for intimado a acompanhar o feito.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Só há duas formas de o MP participar do processo civil; a) como parte (CPC 81); b) como fiscal da lei interveniente (custos legis) - (CPC 82). Sua atuação se dá sempre no interesse público, de que são manifestações o interesse social e o individual indisponível (CF 127, caput).”
(Código de Processo Civil comentado, 9ª edição, pág. 269)

No caso, procede a alegação do
parquet
quanto à existência de prejuízo à parte, já que não observada a necessidade de intervenção na fase de instrutória, participando ativamente da instrução processual, que seria imperiosa a assegurar o exercício do contraditório e salvaguardar os interesses do infante.

Nesse sentido, aliás, foi a conclusão exarada pela Procuradoria de Justiça (Id. 5712217):

“
Nos termos alhures relatados, mediante um simples exame preambular, denota-se que o caso posto em debate diz respeito à suposto direito de indenização do qual faria jus a mãe e o seu filho menor - atualmente com 15 (quinze) anos (fl. 26) -, devido aos alegados danos morais que teriam sofrido pelo adiamento do voo pela companhia aérea.

Diante desse cenário, como é cediço, o Ministério Público deve,obrigatoriamente, ser intimado para participar dos processos que envolvam interesse de incapaz, como preceitua o artigo 178 do Código de Processo Civil:[...
]

Todavia, observa-se que, na contramão do que dispõe o art. 178, I, do CPC/2015, não foi oportunizado ao órgão ministerial de primeiro grau se manifestar sobre o mérito da demanda, em conformidade com as questões que se descortinavam a reclamar a intervenção do órgão.

Tal vício procedimental tem o condão de acarretar nulidade da sentença vergastada, na forma do art. 279 do diploma processual civil, posto que, verifica-se a inegável a presença de interesse público primário neste feito.

Tanto é assim que o Eminente Relator deste apelo vislumbrou essa possibilidade e determinou a intimação da Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre a necessidade de sua intervenção in casu.

Dessa maneira, a sentença impugnada não poderia ter sido proferida antes de ser concedida vista ao órgão ministerial de primeira instância, tanto em razão do dispositivo acima transcrito, quanto pela norma fundamental principiológica de colaboração processual com vistas a se obter uma decisão de mérito justa e efetiva.

[...]

Com efeito, o Douto Juízo a quo acabou incorrendo, com a máxima venia, em error in procedendo, na medida em não se atentou a uma questão de ordem essencial, ao obstar apreciação e a intervenção do Ministério Público quanto ao mérito da demanda, como fiscal da ordem jurídica, postura essa que está na contramão das diretrizes principiológicas da nova codificação adjetiva civil.

Portanto, era imprescindível a abertura de vista ao representante do Ministério Público, a fim de oportunizar sua atuação como custos iuris, mormente na fase instrutória, locus aonde se formata a prova dialogicamente debatida.

Ademais, necessário enfatizar que o feito comportou julgamento antecipado do mérito, enquanto, acaso tivesse sido oportunizado a comparecer nos autos, o D. Parquet poderia, querendo, colaborar com a produção de outras provas ou pleitear medidas que entendesse pertinentes e cabíveis durante a instrução processual.

Não bastasse, a r. sentença combatida foi desfavorável aos autores, julgando improcedente a pretensão autoral, de maneira que o prejuízo é evidente e justifica a intervenção obrigatória do Órgão Ministerial de primeiro grau na defesa do interesse do incapaz.

[...]

Diante de tais circunstâncias, impõe-se a declaração de nulidade da sentença hostilizada para reiniciar o feito com a participação do Ministério Público, eis que a causa não está madura nos termos do art. 1013, §3º do CPC, de modo que não se pode enfrentar o mérito recursal, sob pena de convalidar as irregularidades contratuais apontadas em detrimento do interesse público”.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos bem similares, manifestou-se nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS E PENSIONISTAS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. PRESENÇA DE AUTORES INCAPAZES (INTERDIÇÃO) NA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. ARTIGO 535 DO CPC/73. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA.

CONJUGADA EXEGESE DOS ARTIGOS 82, I, 84 E 246 DO CPC/73. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PREJUÍZO AOS INCAPAZES CONFIGURADO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. 1. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. O aresto hostilizado foi proferido em desalinho com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos termos dos artigos 84 e 246 do CPC/73, revela-se obrigatória, sob pena de nulidade, a intervenção do Ministério Público nas hipóteses previstas no artigo 82 do aludido diploma legal. Precedentes.

3. Como ensinado por CELSO AGRÍCOLA BARBI, "A função do Ministério Público, nessas causas, é de vigilância, para suprir eventual falha na defesa dos interesses dos incapazes" (Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, vol. I, p. 378), sendo certo que, como assevera VICENTE GRECO FILHO, "A falta de intervenção do Ministério Público, nos casos em que a lei a considera obrigatória, determina a nulidade do processo, conforme estabelece o art. 84" (Direito processual civil brasileiro. 20. ed.

São Paulo: Saraiva, 2008, p. 167).

4. Não há falar em ausência de prejuízo, pois o pedido autoral de complementação de proventos foi rejeitado nas duas instâncias ordinárias.

5. Recurso especial do Parquet paulista provido.

(REsp 1744674/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 29/04/2019)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INCAPACIDADE. FASE INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO.

1.
A intervenção do Ministério Público na fase de instrução probatória, a fim de se constatar, ou não, a suscitada incapacidade, é relevante para assegurar o respeito ao contraditório
. No caso, não observada a imposição legal (art. 31 da da Lei n. 8.742/1993), tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pelo acórdão do Tribunal de origem, configurado estaria o prejuízo.

2. Diante disso, deve-se anular os atos processuais desde o momento em que deveria ter sido promovida a participação do órgão ministerial no primeiro grau.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1491524/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017)

Não se deve perquirir, conforme se extrai dos citados precedentes, se a sentença de improcedência está bem fundamentada e em consonância com a prova existente nos autos, pois, de todo modo, haverá insolúvel violação ao contraditório em seu aspecto efetivo, substancial, e não meramente formal.

Ora, não se deve olvidar o motivo pelo qual o órgão ministerial atua em demandas cíveis envolvendo incapazes: para proteger interesse individual indisponível. Sob esse enfoque, enfatiza Hugo Nigro Mazzilli que
“
é possível identificar a essencialidade de sua atuação para o advento de uma prestação jurisdicional do Estado: não pode haver função jurisdicional em matéria social ou indisponível, sem a presença do Ministério Público. Havendo violação da ordem jurídica que envolva um interesse social ou individual indisponível, não pode haver prestação jurisdicional sem a presença do Ministério Público.”
(Artigo publicado na Revista Síntese Direito Civil e Processual Civil, v. 73-Set-Ou/2011, São Paulo, e disponível em www.mazzilli.com.br.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou provimento
para anular a sentença
a quo,
viabilizando-se a intervenção do órgão ministerial desde o momento em que deveria ser instado para tanto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.